Tribunal: TJMT
Processo: 8010033-60.2016.8.11.0036
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010033-60.2016.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA GUIMARAES MENDES - CPF: 912.343.601-87 (RECORRENTE), GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO registrado(a) civilmente como OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 8010033-60.2016.8.11.0036

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE GUIRATINGA

Embargante(s): ENERGISA S/A

Embargado(s): ANA GUIMARAES MENDES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO MARCO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TESE DE CONTRADIÇÃO NA APRECIAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais negaram provimento ao recurso inominado que interpôs e mantiveram a sentença que a condenou ao ressarcimento dos valores gastos com a rede de eletrificação rural.

Alegou que existe omissão quanto ao marco inicial da correção monetária, o qual não fora estipulado na sentença. Por outro lado, alegou contradição na apreciação da prova e na aplicação da inversão do ônus da prova, pois cabe ao autor comprovar que a responsabilidade pela construção e pelos gastos da eletrificação rural é da concessionária de serviços públicos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas inclusive restando fundamentada a existência de responsabilidade pelo ressarcimento.

Aliás, a concessionária, ora Embargante, inicia a fundamentação dos embargos declaratórios alegando omissão quanto ao marco inicial da correção monetária, alegando omissão da sentença, no entanto a omissão inexiste e, ainda, não houve oposição de embargos declaratórios quanto àquele provimento. Constou da sentença o seguinte:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a)
a título de dano material, condenar a parte Reclamada no valor de R$ 14.000,00 (quatorze
mil reais
), corrigidos monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC,
contados da citação válida
; e,
c)
indeferir o pedido de indenização por perdas e danos haja vista a inexistência de comprovação, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

Portanto, a sentença fixou correção monetária e juros e determinou que ambos devem ser
contados a partir da citação válida
, não havendo a alega omissão.

Por outra via, questiona a fixação da responsabilidade devidamente fundamentada na sentença e no voto proferido, assim como pretende rediscutir a distribuição do ônus da prova, o que não desafia os presentes embargos declaratórios.

Não há se falar em omissão ou contradição, tal como fundamentado no voto proferido, que cito:

Sem razão a parte promovida, uma vez que a parte promovente juntou documento que fora devidamente assinado pelo Sr. Carlos Gabriel Hugueney Franco Lobo, Gerente de eletrificação Rural, na época da contratação. Esse documento serve para comprovar que fora prometido à autora a restituição de valores pagos na contratação de terceiros legalmente habilitados para executar a implantação da rede, sendo pactuada devolução dos valores no prazo máximo de 03 meses, uma vez que a obra seria incorporada pela CEMAT, o que não ocorreu.

Não fosse o suficiente nos autos há prova de que a promovida indicou uma empresa terceirizada, legalmente habilitada, para a realização dos serviços de eletrificação rural, qual seja, a empresa CONTRAFO CONSTRUÇÕES ELETROMECANICAS LTDA, conforme comprovante de pagamento em nome desta, no valor de R$ 14.000,00, conforme comprovante de transferência.

Além disso, houve a juntada aos autos das Notas Fiscais emitidas pela empresa CONTRAFO, as quais demonstram a compra dos itens utilizados, bem como o serviço de eletrificação rural prestado, devendo ser afastada quaisquer alegações de ausência de prova da prestação dos serviços, haja vista que o serviço somente fora prestado por conta de uma rede elétrica construída.

No que se refere a suposta renúncia de direito, esta não se verifica, pois é preceito constitucional, previsto no artigo 5o, XXXV, que não se excluirá da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito.

Com efeito, restou fundamentado que o consumidor comprovou os fatos que lhe competia por meio de vários documentos, os quais sequer são impugnados especificamente, mesmo porque tudo foi comprovado administrativamente.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios,
principalmente porque a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021